Tribunal: TJSP
Processo: 2230751-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO REGULARMENTE RECEBIDO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA INTERPOSIÇÃO QUANDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ ESTÁ APTO A SER JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO REGULARMENTE RECEBIDO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA INTERPOSIÇÃO QUANDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ ESTÁ APTO A SER JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE IMÓVEL DOS EXECUTADOS – LEGALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL DE DIFICIL VENDA – LEILÃO COM HASTA NEGATIVA - RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230751-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
KARINA BORJA MENEGUINI e GILBERTO BORJA PINTO ME, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230751-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51716
AGRV.No: 2230751-54.2020.8.26.0000 E
2230751-54.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : KARINA BORJA MENEQUINI E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
RECURSO
AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO
CONTRA DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECURSO
REGULARMENTE
RECEBIDO

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO
E 1.019, AMBOS DO CPC AUSÊNCIA DE INTERESSE
EM SUA INTERPOSIÇÃO QUANDO O AGRAVO DE
INSTRUMENTO JÁ ESTÁ APTO A SER JULGADO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PENHORA DE
IMÓVEL DOS EXECUTADOS
LEGALIDADE

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL DE
DIFICIL VENDA LEILÃO COM HASTA NEGATIVA -
RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR - RECURSO
DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que
manteve penhora de imóvel dos executados, ora agravantes,
indeferindo pedido de substituição por outro imóvel.
Sustentam os recorrentes que oferecem
garantia idônea e de valor muito superior ao penhorado
(loteamento na cidade de Arujá), - dois terrenos em São
Miguel Paulista -, e que a recusa na substituição é
injustificada. Pedme, por tais razoes, a reforma da
decisao e a substituição da penhora efetuada.
Recurso recebido no efeito devolutivo
(fls. 346), com contraminuta (fls. 349/350).
Os agravantes interpuseram agravo interno
da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230751-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente,
julga-se
prejudicado
o
agravo interno interposto pelos agravantes contra a
decisão que indeferiu efeito suspensivo ativo ao agravo
de instrumento.
O
protocolaram
após
a
vinda
da
contraminuta, e, por tal razão, a interposição e
apreciação deste recurso apenas depõe contra direito seu,
já que haverá maior demora para a apreciação do mérito do
agravo de instrumento, objetivo primordial dos recorrentes. Os agravantes não deram qualquer justificativa plausível para o deferimento da
substituição da penhora do imóvel inicialmente gravado
pelos que agora ofertam.
De outro lado, o agravante embasou sua
recusa na iliquidez dos bens, pois, como os próprios
agravantes afirmam, já houve tentativa de hasta pública
dos imóveis em outro processo, sem sucesso (fls.).
Imperioso reconhecer que a possibilidade
de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, à
evidência, não se caracteriza pela possível expropriação
do patrimônio do devedor, já que o processo de execução
como
tal
se
define:
processo
expropriatório
para
satisfação de crédito certo, líquido e exigível, cujo
inadimplemento, por parte do devedor, faz exigir a via
judicial para sua satisfação. Destarte, o princípio da
menor onerosidade não pode acarretar a insuficiência da
execução.
Diante destas considerações, os elementos
probatórios existentes convencem de que a penhora foi bem
determinada e não oferece risco de insolvência ou
qualquer outro tipo de prejuízo pessoal aos agravantes,
pelo menos no momento e tendo por base as provas
coligidas aos autos, de forma que não pode ser acolhido o
pleito de ofensa ao princípio da menor onerosidade
presente no artigo 805 do CPC, ante a ausência de
fundamentos legítimos e devidamente comprovados.
A
substituição
da
penhora
ou
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230751-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relativização apenas poderá ocorrer de forma excepcional,
em hipóteses previstas na lei, sendo ônus do executado
que alega ser a medida executiva mais gravosa indicar
fundamentadamente outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados.
E conforme decidido pelo C. STJ e dito
anteriormente, "a menor onerosidade da execução não se
sobrepõe à necessidade de tutela jurisdicional adequada e
efetiva ao exequente" (1a Turma, AgRg no Ag 634.045/SP,
rel. Min. Luiz Fux, j. Em 19.05.2005, DJ 13.06.2005, p
174).
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator